Tribunal: TJES
Processo: 5011525-08.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011525-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: EVA AQUINO GUIMARAES AZEVEDO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011525-08.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: EVA AQUINO GUIMARAES AZEVEDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE FOI INDUZIDO A ERRO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade da contratação impugnada nos autos, bem como a condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor do consumidor, além de ao pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 3.000,00, autorizando-se a compensação do montante vertido à parte autora. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Outrossim, não há que se falar em falta de interesse processual da Recorrida, sobretudo porque não se exige como requisito prévio ao ajuizamento de demanda judicial a tentativa extrajudicial de resolução, sendo certo ainda que o Recorrente apresenta resistência à pretensão autoral, restando cristalina a utilidade da prestação jurisdicional no caso em apreço.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a consumidora afirma que pretendeu, na verdade, a contratação de um empréstimo consignado (e não um cartão de crédito), de modo que cabia ao Recorrente demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quanto ao cumprimento do dever de informação em relação aos termos da avença. Quanto ao ponto, necessário dizer que a matéria em debate no presente caso, referente à prática de empréstimos realizados pelas instituições financeiras sem a adesão aparentemente voluntária dos consumidores, tem se repetido rotineiramente no âmbito desta Turma Recursal, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários, com promoção de vínculos negociais os quais, embora às vezes formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam sempre a surpresa de descontos em seus rendimentos sem prévia solicitação, ainda que passado algum tempo do início da correspondente convenção financeira. De registrar que a questão em comento foi versada de maneira semelhante nos autos de vários feitos em relação especificamente ao Recorrente, volume de ações que reforça, por sua mesmeidade, as alegações dos consumidores de que tais ajustes podem ter sido realizados sem a tomada de seus consentimentos (ou de modo precário).

(5). Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento da consumidora quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à reparação em dobro do montante descontado em desfavor da Recorrida (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

(6). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (vício de consentimento em contratação de crédito pessoal), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)